Tribunal: TJPA
Processo: 0018503-97.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018503-97.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAPHAEL DE FIGUEIREDO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DA VICE PRESIDÊNCIA ENCAMINHANDO AO ÓRGÃO JULGADOR. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. JUIZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e acolher os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão (ID 4491634 - Pág. 1-10) aos temas 810 do STF e 905 do STJ, conforme determinam os Arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Nas razões do Embargo de Declaração (ID 4491635 - Pág. 1-2), opostos contra o referido Acórdão (ID 4491634 - Pág. 1-10), o embargante alega que este Relator teria sido obscuro no tocante a matéria relativa aos índices aplicáveis à correção monetária, pois alega, em razões recursais, ser descabida a utilização do INPC, enquanto que o Julgador fundamentou o Embargo de Delação na tese de que seria descabida a alegação quanto ao IPCA. Aduz ainda que, além de não ter ficado claro qual o índice deve ser utilizado, o v. acórdão estaria afrontando a decisão do STF ao não determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção.

Em sede de Contrarrazões o Embargado requer seja mantida o Acórdão recorrido (ID 4491636 - Pág. 2).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Irresignado com o
decisum
que não acolheu o Embargo de Declaração que alegava vício de obscuridade no Acórdão de Apelação, o Embargante interpôs Recurso Especial que, em sede de admissibilidade, foi encaminhado ao Órgão Julgador desta Corte, para caso entendesse, realizasse o juízo de retratação, conforme previsto no Art. 1.030, II e Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Da narrativa fática dos Aclaratórios e de trechos do
decisum
embargado, a seguir transcritos, ver-se nitidamente que o vício existente no
decisum
não se trata de obscuridade, mas sim de contradição, eis que evidente a existência proposições inconciliáveis entre as razões de decidir e a conclusão, o que torna incerta a eficácia do provimento jurisdicional.

Segue trechos da fundamentação do Acórdão recorrido (ID

4491634 - Pág. 8).

O Colendo STJ já assentou a legitimidade da aplicação do
INPC para efetuar a correção monetária, asseverando que o referido índice é apto a captar o fenômeno inflacionário
. Nesse sentido, veja-se o REspJ495.146/MG, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:

Logo em seguida o referido Acórdão reproduz
ipsis litteris
julgado do STJ (Resp.1495.146/MG) que determina o IPCA como índice de correção monetária para condenações de natureza administrativas em geral (ID. 4491634 - Pág. 8)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002; juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 1L960/2009; juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei H.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E
.

Por fim, o
decisum
recorrido, ao invés de responder a alegação em sede de Apelação (ID 4491630 - Pág. 9) que residia no argumento de ser descabida a utilização do índice do INPC, conclui pelo não acolhimento da alegação de inadequação do IPCA. Porém a alegação do Recorrente consiste na inadequação do INPC e não do IPCA, como índices de correção de valores devidos pela Fazenda Pública.

Segue transcrição da conclusão do
decisum
recorrido (ID. 4491634 - Pág. 10).

Assim, descabida a alegação do apelante quanto à inadequação do IPCA como índice de correção monetária.

Ora, tendo em vista que a alegação recursal (ID 4491630 - Pág. 9) reside no argumento de ser descabida a utilização do índice do INPC, para correção monetária, caberia ao Acórdão embargado dizer qual o índice correto para a atualização do débito contra a Fazenda Pública. O que faço neste ato de reconsideração, com a seguinte fundamentação:

Partindo do enredo fático, onde a controversa reside apenas na possibilidade de aplicação do INPC ou IPCA, como índice para a atualização monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública,

dispenso maiores digressões quanto aos índices declarados inconstitucionais para atualização monetária em face de débitos devidos pela Fazenda Pública ou mesmo sobre a discussão quanto a natureza do débito em questão, pois embora tais situações jurídicas tenham sido discutidos nos TEMAS 810 e 905, respectivamente do STF e STJ, tais temática não foram ventiladas no Recurso de Embargo que almeja a correção do Acórdão, ora discutido, que, por sua vez, defende apenas a aplicação do IPCA-E e não do INPC, como índice de correção monetária.

Diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal (TEMA 905) sobre a inconstitucionalidade do Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 para atualização monetária de débitos contra a Fazenda Pública, coube ao Superior Tribunal de Justiça, se posicionar de maneira precisa e minuciosa sobre qual o índice a ser utilizado para a correção monetária de débitos devidos pela Fazenda Pública. Nesse sentido, a Colenda Corte estabeleceu o IPCA-E, como o padrão de correção para a atualização das condenações sofridas pela Fazenda Pública.

Veja na íntegra o julgamento

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos
:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Ante o exposto, adequo o Acórdão (ID 4491634 - Pág. 1-10) ao entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 840.947 (TEMA 810) e da Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.495.146 (TEMA 905) e assim,
exerço juízo de retratação do referido Acórdão
apenas para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária, na forma REsp 1.495.146-MG.

É O VOTO

Belém, em data e hora registrados no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022